Tribunal: TJDFT
Processo: 0784629-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, a fim de (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes; (b) condenar a parte requerida a restituir à parte requerente o dobro dos valores que foram descontados no seu contracheque; (c) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, e (d) condenar a parte requerente a restituir o valor de R$ 1.442,41.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a regularidade da contratação. Afirma que, na petição inicial, a recorrida relata que o ajuste não teria sido explicado de forma clara, contrariando a alegação de que não teria firmado o contrato. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, inclusive em relação aos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a legitimidade da contratação objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na hipótese, a recorrida relata que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado, o qual afirma não ter contratado (ID 69672916, pág. 6).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
6. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário firmada com a recorrida, na qual consta assinatura digital e biometria facial (IDs 69672927, 69672928, 69672929 e 69672930).
7. Ocorre, contudo, que a consumidora apontou incongruências nos dados da assinatura digital, destacando que a autenticação foi realizada por meio de SMS enviado à número de telefone desconhecido, que nunca possuiu um celular de modelo Iphone, e que os e-mails indicados não são seus (ID 69672940, págs. 3-5, e ID 69672913, pág. 1). Acrescenta que, em que pese a contratação tenha acontecido em janeiro de 2024, somente sacou os valores em setembro de 2024, ao encerrar a sua conta bancária (ID 69672941), o que não se assemelha às atitudes normais de uma pessoa que contratou um empréstimo. Ademais, o relatório referente à regularidade da assinatura eletrônica indica um CPF distinto do da recorrida (ID 69672945, pág. 1, e ID 69672914).
8. As alegações guardam verossimilhança, considerando-se, ainda, que o dispositivo utilizado na contratação é um Iphone com sistema operacional recente (ID 69672928), o que não coaduna com a renda auferida pela recorrida, que recebe benefício de aposentadoria com valor líquido de aproximadamente mil reais (ID 69672950, pág. 14), e que a quantia depositada em sua conta não foi utilizada e encontra-se depositada nos autos (ID 69672962), demonstrando a sua boa-fé. A recorrida, de fato, questionou a clareza do contrato em sua petição inicial, porém trata-se de exordial modelo fornecida pelo próprio TJDFT, o que justifica a existência de eventuais incongruências.
7. Deste modo, da análise das provas juntadas ao feito, depreende-se que não foi comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, devendo ser mantida a sentença que declarou a sua nulidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1921682.
8. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano injustificável. No caso dos autos, os descontos tiveram origem em contratação viciada, não havendo que se falar em engano justificável ou ausência de má-fé.
9. A situação em apreço causou danos extrapatrimoniais à recorrida que, como já mencionado, recebe um benefício previdenciário de baixo valor, de modo que a consignação de descontos não reconhecidos em seus proventos tem condão de abalar o seu próprio sustento.
10. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora da indenização, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, conclui-se que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra elevado. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, verifica-se ser adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte para reduzir o montante indenizatório ao valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Demais termos da sentença mantidos.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921682, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 16.9.2024.